Tribunal: TJMT
Processo: 1032754-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032754-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apuração de haveres, Conta de Participação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (AGRAVANTE), DANIELA CAMPOS DE BRITO - CPF: 570.808.281-04 (AGRAVADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO QUE APENAS ORDENOU A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. MATÉRIA PRECLUSA NOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pelo autor, ora agravante, por considerá-lo inadmissível à falta de interesse recursal/processual, uma vez que a decisão de 1º Grau não possui propriamente conteúdo decisório, na medida em que apenas manteve/ratificou decisão anteriormente proferida nos autos acerca da mesma matéria, a qual já havia se revestido dos efeitos da imutabilidade da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível conhecer de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve decisão anteriormente proferida nos autos e não impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal à interposição do agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz profere a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada por uma das partes, e não quando a mantém ou apenas reafirma em pronunciamento jurisdicional posterior.

4. Agravo de instrumento interposto contra despacho que não preenche os requisitos legais de admissibilidade, porque carece de interesse recursal no que tange a determinação de exibição de documento, pois, nesse ponto, o despacho agravado só reafirmou o que já restou definido anteriormente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por F K W G COLEGIO LTDA – ME, contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. nº 253691168, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1032754-58.2024.8.11.0000, interposto pelo agravante contra o r.
despacho
proferido pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
”

(Proc. nº 1015897-76.2022.8.11.0041), por considerá-lo manifestamente inadmissível, pois, ao ordenar que o réu/agravante apenas comprove o cumprimento de ordem judicial proferida no dia 22/04/2022, o MM. Juiz nada decidiu acerca da matéria posta em análise, qual seja, decisão anterior que ordenara a apresentação de documentos.

A agravante alega que embora o ato recorrido tenha sido nominado como “despacho”, o seu conteúdo material possui fundamentos de caráter decisório, já que, determina a apresentação de documentos, inclusive com a ressalva de possível aplicação de multa em caso de descumprimento.

Sustenta, nesse sentido, que referido pronunciamento judicial amolda-se perfeitamente no conceito legal de decisão interlocutória, sendo cabível, portanto, o recurso de Agravo de Instrumento, sobretudo porque resolve questão incidental sobre o alegado “descumprimento” de liminar anteriormente deferida.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que seja conhecido e provido o seu recurso de agravo de instrumento (cf. Id. nº 259127674).

Nas contrarrazões o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 259214663).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada Daniela Campos de Brito ajuizou ação de exibição de documentos contra o agravante F K W G Colégio Ltda., alegando, em síntese, que é sócia da ré desde 19/08/2013, na proporção de 25% das quotas, porém, "
nunca teve acesso aos documentos inerentes a informações financeiras da empresa
" da qual integra o quadro societário, e a ré se recusa a apresentar até mesmo os documentos básicos da empresa, tais como, “
fluxo de caixa, créditos, débitos, demonstração do resultado do exercício, dentre outros
”.

Não lhe restando outra saída, ajuizou a ação para que a ré exiba nos autos: 1) Livros que estejam eventualmente registrados na Junta Comercial; 2) Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE –com todas as informações respectivas, junto à Superintendência da Receita Federal de Mato Grosso; 3) Declaração de renda da pessoa jurídica no sistema fiscal Simples, Presumido ou Real; 4) Extrato de movimentação bancária desde o ingresso da sócia requerente, com o demonstrativo atual do último mês de 2022; 5) Resumo da Folha de Pagamento e comprovantes respectivos de recolhimento junto ao INSS desde o ingresso da sócia requerente, assim como contratos de prestação de serviço e fornecedores; 6) Extratos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – dos funcionários registrados da pessoa jurídica junto à Caixa Econômica Federal; 7) Atas das assembleias ordinárias e extraordinárias da pessoa jurídica, desde o ingresso da sócia requerente; 8) Alterações no contrato social da pessoa jurídica, desde o ingresso da sócia requerente; 9) Extrato pormenorizado e atualizado dos últimos 6 (seis) meses de movimentação financeira; 10) Relação de bancos e contas onde a pessoa jurídica mantém aplicações, financiamentos e movimentação financeira; 11) Relação atualizada de débitos, créditos e recebíveis da pessoa jurídica e pretérita, desde o ingresso da sócia requerente; 12) Inventário completo e atualizado do patrimônio imobilizado em favor da pessoa jurídica; 13) Notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica desde o ingresso da sócia requerente, nos últimos 5 (cinco) anos; 14) Relação de alunos atualmente matriculados junto à pessoa jurídica e a situação individualizada de créditos e débitos dos mesmos junto à pessoa jurídica da qual a requerente é sócia (cf. Id. nº 83142819 dos autos de origem).

Em decisão datada de 29/04/2022, a MMª. Juíza deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, e determinou que a ré, no prazo de cinco dias, apresente todos os documentos exigidos pela parte autora, destacando que “
é evidente a legitimidade e interesse da autora em obter os documentos relativos à empresa da qual é sócia, desde a sua constituição
”, e que “
referidas informações se encontram em poder da parte ré, incidindo a regra do art. 396 do CPC, sendo certo que a exibição não lhe trará nenhum prejuízo
” (cf. Id. nº 83576317 dos autos de origem).

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal
.

No dia 22/03/2024, a MMª. Juíza constatou que “
a requerida se encontra em situação de descumprimento da liminar exarada nos autos
”, e determinou “
que a ré comprove, imediatamente, nos autos o cumprimento à decisão, devendo exibir nos autos os documentos determinados na decisão retro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, em conjunto com a responsabilização por crime de desobediência, em conformidade com o art. 297 do Código de Processo Civil”
. (cf. Id. nº 148167579 dos autos de origem).

A requerida então interpôs Embargos de Declaração dizendo que “
em cumprimento à r. decisão, apresentara a documentação solicitada que estava em sua posse, e esclarecera as razões pelas quais não conseguiria apresentar Livros registrados na Junta Comercial, Demonstrativo do Resultado do Exercício – DRE e Atas das assembleias ordinárias e extraordinárias da pessoa jurídica, desde o ingresso da sócia requerente, considerando que a mesma é DESOBRIGADA de apresentá-los
” (cf. Id. nº 148792351 dos autos de origem).

No dia 29/10/2024, a MMª. Juíza rejeitou os aclaratórios por entender que “
não são cabíveis embargos de declaração contra despacho que determina a intimação da parte para cumprir liminar deferida nos autos, notadamente o estampado na decisão de Id. 83576317, pois o aludido ato não possui natureza decisória
” (cf. Id. nº 173777627).

A ré interpôs o recurso de Agravo de Instrumento dizendo, em síntese, que “
assim que intimada do teor da r. decisão, apresentara aos autos os documentos determinados de que tinha acesso
”, e esclareceu que, “
está desobrigado a apresentar os documentos determinados nos itens 01, 02 e 07, quais sejam, livros registrados na Junta Comercial, Demonstrativo do Resultado de Exercícios e atas de assembleias. Isso porque o seu enquadramento fiscal dispensa de tais escriturações contábeis
” (cf. Id. nº 252950655).

Em 2º Grau, a decisão objeto do presente Agravo Interno não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante por considerar que a decisão de 1º Grau não possui propriamente conteúdo decisório, na medida em que apenas determinou a comprovação do cumprimento de decisão anteriormente proferida nos autos acerca da mesma matéria, a qual já havia se revestido dos efeitos da imutabilidade da coisa julgada.

Além disso, no caso, evidentemente, trata-se de despacho em que a magistrada apenas ordenou que a parte ré/agravante
comprove nos autos
o cumprimento decisão liminar proferida no dia
22/04/2022
, que ordenou à ré que exiba os documentos exigidos pela parte autora, e, “
data venia
”, não se pode falar em prolação de decisão interlocutória na hipótese.

Reitero que a decisão proferida no dia 22/04/2022, não foi impugnada tempestivamente pela parte interessada, de modo que, independentemente dos motivos declinados para o deferimento do pedido de exibição de documentos formulados pela parte autora naquele momento, o fato é que a questão já foi decidida em definitivo, e não pode mais ser revisitada no processo em respeito à coisa julgada formal, ou seja, operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão da parte de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507).

A premissa decisória de que “o interesse recursal à interposição do agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz profere a decisão interlocutória, concedendo ou negando a providência postulada por uma das partes, o que, no caso dos autos, diante do conteúdo da pretensão deduzida neste recurso, deu-se no momento em que a ré/agravante foi cientificada da decisão proferida em 22/04/2022, que ordenou a exibição dos documentos, e não somente agora, quando a MMª. Juíza apenas determinou que a recorrente comprove o cumprimento daquela decisão.

Ratifico, portanto, a conclusão de que o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, seja porque carece de interesse recursal no que tange a determinação de exibição de documento, pois, nesse ponto, o despacho agravado só reafirmou o que já restou definido anteriormente, de modo que não há conteúdo decisório propriamente dito acerca da matéria, tratando-se, à toda evidência, de Agravo de Instrumento interposto contra despacho, contra o qual, pela expressa disposição do art. 1.001 do CPC “
não cabe recurso
”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025